Tribunal: TJDFT
Processo: 0001549-08.2002.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001549-08.2002.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GEOVANIO BOMFIM SOBRINHO DESPACHO Esta Presidência deferiu o processamento do recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 11774432). O STJ determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime dos repetitivos, tendo em vista o decidido no REsp 1.340.553/RS (Tema 566) (ID 11774439). Não obstante, constada a ausência de enquadramento da matéria tratada nos autos com aquela discutida no citado precedente, determinou-se o retorno do processo à Corte Superior (ID 11774444). O STJ, por sua vez, deu provimento ao recurso especial (ID 1177447), e o trânsito em julgado da referida decisão restou certificado em 9/8/2019 (ID 11774447). Assim, esgotadas as providências nesta instância, determino a remessa dos autos à Vara de origem para adoção das medidas necessárias. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019